Tribunal: TJES
Processo: 5000283-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERCINO MILBRATZ
AGRAVADO: COMERCIAL POLEGAR EIRELI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Ag. de Inst. PJe nº 5000283-41.2020.8.08.0000

Embargante: Gercino Milbratz

Embargado: Comercial Polegar EIRELI

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Gercino Milbratz em face do acórdão de id. 826837, no qual foi provido seus embargos de declaração para fixar honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (id. 875181), o e embargante alega que o acórdão é omisso quanto aos honorários pela atuação como defensor dativo, que devem ser fixados de acordo com a tabela da OAB/ES ou, alternativamente, com base no Decreto nº 2821-R/2011.

Intimada, a embargada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
, 13 de abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso analisado,
assiste razão ao embargante
quanto à omissão
, posto que, além dos honorários sucumbenciais,
o
causídico faz jus à fixação de honorários
pela atuação como defensor dativ
o
, os quais possuem natureza
s
dive
rsa
s
.

D
e fato,
“
Os honorários sucumbenciais possuem natureza distinta dos honorários fixados em favor do Defensor Dativo. Enquanto estes se constituem como remuneração, paga pelo Estado, ao trabalho realizado pelo Advogado nomeado pelo Juiz às pessoas que não tem condições de contratar Patrono particular, aqueles são devidos, via de regra, pela parte que resta vencida na demanda
”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 026150027881, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

Quanto aos honorários do defensor dativo,

a
jurisprudência desta Câmara firmou o entendimento de que “
o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15
”

(TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).

N
o mesmo sentido:

“
Assim como a tabela da OAB/ES não tem a capacidade de vincular as decisões judiciais aos valores nelas expostos, o Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10 de agosto de 2011, também não delimita a quantia a ser arbitrada pelo Judiciário, o que torna sua utilização opcional ao julgador.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180002121, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Nesse passo, sob as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015
e
considerando
que
(a)
além da atuação em 1ª instância,
o advogado
interpôs agravo de instrumento, em que reconhecida a prescrição da pretensão autoral,
(b) o processo tramitou na Comarca de
Barra de São Francisco
, onde também está situado seu escritório profissional; (c) a baixa complexidade da ação; e (d) a duração do feito; entendo como justo o valor de R$
6
00,00 (
seisc
entos reais).

Registro que, a
pesar de inexistir vinculação, os parâmetros estipulados pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 podem servir de
parâmetro
para o julgador,
estando a verba em consonância com o limite máximo de R$ 800,00 (oitocentos) reais, previsto no seu art. 2º, inc. II, para os procedimentos cíveis.

Diante do exposto,
conheço

e
d
ou provimento
ao recurso para suprir a omissão e fixar
os honorários
do defensor dativo
em R$
6
00,00 (
seisc
entos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO e HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZAS DISTINTAS – OMISSÃO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
Ante a
s
natureza
s
diversa
s
dos honorários
sucumbenciais
e da atuação na condição de defensor dativo, deve ser suprida a omissão para fixar a verba em favor do causídico do embargante.

2 –
A
jurisprudência desta Câmara firmou o entendimento de que “
o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15
”

(TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).

3 -
S
ob as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015
e
considerando
que
(a)
além da atuação em 1ª instância,
o advogado
interpôs agravo de instrumento, em que reconhecida a prescrição da pretensão autoral,
(b) o processo tramitou na Comarca de
Barra de São Francisco
, onde também está situado seu escritório profissional; (c) a baixa complexidade da ação; e (d) a duração do feito;
é
justo o valor de R$
6
00,00 (
seisc
entos reais).

4 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.